Tribunal: STF
Processo: RE 81794
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMAÇÃO. AO TERCEIRO, ADQUIRENTE DE IMÓVEL
OBJETO DE AÇÃO REAL (ART. N. 888, I E 895, DO C.P.C., DE 1939),
PORQUE DEVA SUPORTAR OS EFEITOS DA EXECUÇÃO, NÃO E DADO RESCINDIR
JULGADO, NO PRESSUPOSTO DE QUE SE TENHA CONTRARIADO A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI, COM A OMISSAO DE SUA CITAÇÃO. RE NÃO CONHECIDO.